Tribunal: TJES
Processo: 5001034-23.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-23.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO STF - NÃO CONHECIDO.

1. Como se sabe, o Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou sobre a impossibilidade de o Município, como pessoa jurídica de direito público interno, interpor recurso em processo de controle abstrato de constitucionalidade, exigindo-se que a petição recursal seja subscrita pelo Chefe do Poder Executivo do qual emana na norma impugnada.

2. Posta esta premissa, é forçoso concluir que, ainda que fosse intenção da Procuradoria do Município de Alfredo Chaves representar o Sr. Prefeito Municipal nesta ação objetiva, a ausência de assinatura do referido Chefe do Poder Executivo na petição recursal impede o seu conhecimento, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Por fim, apesar de não desconhecer posicionamento em sentido contrário, a meu sentir, não seria o caso de facultar ao embargante prazo para sanar a referida irregularidade, uma vez que a mácula não configura mera incapacidade processual ou irregularidade de representação a ser sanada, mas sim ilegitimidade recursal do embargante, tratando-se, portanto, de vício sanável, não passível de convalidação.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001034-23.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

EMBARGADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– ILEGITIMIDADE RECURSAL)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra o v. acórdão acostado no ID 4784261, proferido por este Egrégio Tribunal Pleno, que, por unanimidade de votos, concedeu a medida cautelar para suspender a redação dada ao art. 5º, da Lei Municipal n.º 814/2023, com efeitos
ex nunc
, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99.

Em suas razões acostadas no ID 4962901, o embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
contraditória
,
no ponto que toca aos efeitos do r.
decis
um
, assentando que a atribuição correta ao efeito deferido no pleito liminar seria o efeito
“ex tunc”
.

A embargada, por sua vez, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 5205749.

A d. Procuradoria de Justiça, no ID 5224808,

opina pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente rememoro que o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

ALFREDO CHAVES
ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 814/2023, que fixou o piso salarial dos agentes de endemia no valor de 02 (dois) salários-mínimos nacionais, com posterior emenda legislativa n.º 006/2022, sustentando, em suma, que a norma municipal impugnada, por contrariar legislação federal, apresentaria inconstitucionalidade formal diante da emenda apresentada pelo Poder Legislativo Municipal.

Do julgamento realizado relativamente ao pedido de medida cautelar, o acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL Nº 814/202
3
, QUE FIXOU O PISO SALARIAL DOS AGENTES DE ENDEMIA NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, COM POSTERIOR EMENDA LEGISLATIVA Nº 006/2022 – PROJETO DE INICIATIVO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO DE INICIATIVA -
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – LIMINAR CONCEDIDA – NORMA SUSPENSA COM EFEITOS
EX NUNC
.

1. O fundamento para se deferir a medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade, que, dada a sua natureza objetiva, origina maior impacto social e altera o
status quo
dos destinatários da norma, se baseia na essencial noção adotada pelo sistema jurídico pátrio de supremacia da Constituição.

2. E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

3. No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre orçamento municipal, principalmente ao tratar sobre aumento de despesa com pessoal.

4. Em um exame superficial dos fatos, depreende-se dos documentos acostados à inicial,
prima facie
, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar uma provável violação às normas formais estipuladas na Carta Estadual.

5. De uma breve leitura da lei impugnada, verifica-se que a emenda aprovada pelo Poder Legislativo, ao atribuir efeitos retroativos antecipando o marco inicial de sua vigência temporal, acabou criando despesas que não estaria prevista originalmente no projeto de lei.

6. Tal fato, inegavelmente traz consequências desastrosas de ordem financeiras ao gestor, notadamente porque cria-se um incremento nas despesas do serviço público, intervindo, mesmo em caráter provisório, em aumento retroativo da remuneração dos agentes de combate de endemias.

7. Em outras palavras, a emenda apresentada pelo Legislativo de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo, embora tenha sido por ele vetada inicialmente, não obstante a boa intenção contida do requerido, aparentemente, invadiu esfera de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, criando, repito, despesas não prevista de forma originária no projeto de lei.

8. Decisão Liminar concedida para suspender a eficácia de lei municipal com efeitos
ex nunc"
.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso.

Compulsando os autos, verifico, de plano, que não está presente um dos requisitos de admissibilidade recursal destes embargos, qual seja, a
legitimidade recursal
.

No caso vertente, o Município recorrente não figurou como parte na ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pelo Prefeito de Alfredo Chaves, tampouco se encontra no rol do art. 112 da Constituição Estadual do Espírito Santo, como parte legítima para propor a referida ação.

Nesse sentido, como se sabe, o Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou sobre a impossibilidade de o Município, como pessoa jurídica de direito público interno, interpor recurso em processo de controle abstrato de constitucionalidade,
exigindo-se que a petição recursal seja subscrita pelo Chefe do Poder Executivo do qual emana na norma impugnada,
senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 125, § 2º) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO MENCIONADO APELO EXTREMO – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DE SEU PROCURADORGERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
- É do Prefeito do Município, e não do próprio Município ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2º), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário. Precedentes
. (RE 831936 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, Processo Eletrônico DJe-195 Divulg 06-10-2014 Public 07-10- 2014).

_______________________

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PETIÇÃO SUBSCRITA PELO PROCURADOR-GERAL E POR PROCURADORES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam, de forma que os Estados-membros e as respectivas Procuradorias-Gerais não possuem a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.420-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/5/2018; ADPF 205-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADPF 317-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 8/6/2016; ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 5/8/2013; ADI 3.702-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011
. 2.
A petição recursal foi subscrita tão somente pelo Procurador-Geral e por procuradores do Estado, não havendo assinatura do Governador do Estado, único legitimado, in casu, a instaurar processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 5267 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

______________________

“
Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Intimação pessoal da Fazenda Pública. Inaplicabilidade. Processo de natureza objetiva. Intempestividade. Recurso não subscrito pelo Governador do Estado. Ilegitimidade recursal. Precedentes. Agravo do qual não se conhece
. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública não são aplicáveis aos processos de índole objetiva. Precedentes: ADI 2674-MC-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/16; ADI 2130 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/01; ADI 1797 MC-AgRED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 29/06/01. 2. Considerando a remansosa jurisprudência do Tribunal, reiterada recentemente pelo Plenário, é inaplicável ao controle concentrado a exigência de intimação pessoal dos entes públicos (art. 183 do CPC/2015), a revelar a intempestividade do recurso.
3. O agravo também é insuscetível de conhecimento, pois, embora alegadamente interporto pelo Governador do Estado do Piauí, foi assinado unicamente por Procurador do Estado, e não pelo Chefe do Poder Executivo estadual, único legitimado a instaurar os processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos. Precedentes.
4. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ADPF 205- AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017)

Este Egrégio Tribunal Pleno, sobre o tema, já decidiu, senão vejamos:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. - As condições de admissibilidade recursal são ¿projeções das `condições da ação¿¿ (Alexandre Freitas Câmara em Lições de Direito Processual Civil, Volume II, 7ª edição, Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, pág. 67), inseridas no contexto de análise prelibatória de admissibilidade a ser feita pelo órgão julgador, que nela deve ater-se à regra do artigo 499 do Código de Processo Civil, que atribui legitimidade recursal às partes, ao Ministério Público e ao terceiro prejudicado. 2. - O Município-embargante não recorre como ¿terceiro prejudicado¿ - e nem assim poderia fazer - porque em ação direta de inconstitucionalidade não existe esta figura de direito processual (art. 7º, Lei n. 9.868⁄1999), tampouco como parte, pois não está incluído no rol de legitimados para figurar no polo ativo ou passivo da ação direta de inconstitucionalidade (artigo 112 da Constituição do Estado do Espírito Santo).
3. - O interesse jurídico para figurar no polo passivo de ADI deve ser analisado à luz do que dispõem os artigos 6º e 7º da Lei n. 9.868⁄1999. 3. - A ação direta de inconstitucionalidade possui caráter objetivo, sendo instrumento através do qual se leva ao Poder Judiciário a análise da constitucionalidade de lei, cujo resultado não pode ser qualificado como prejudicial a quem quer que seja, muito menos ao ente público municipal que, adstrito ao princípio da legalidade, só faz executar a norma, subordinando-se à decisão judicial. Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu ser ¿do Prefeito do Município, e não do próprio Município ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2º), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes¿ (RE 831936 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 4. - Ilegitimidade recursal do Município pronunciada de ofício. Recurso de embargos não conhecido
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100140039908, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 07/04/2016)

Posta esta premissa, é forçoso concluir que, ainda que fosse intenção da Procuradoria do Município de Alfredo Chaves representar o Sr. Prefeito Municipal nesta ação objetiva, a ausência de assinatura do referido Chefe do Poder Executivo na petição recursal impede o seu conhecimento, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, apesar de não desconhecer posicionamento em sentido contrário, a meu sentir, não seria o caso de facultar ao embargante prazo para sanar a referida irregularidade, uma vez que a mácula não configura mera incapacidade processual ou irregularidade de representação a ser sanada, mas sim ilegitimidade recursal do embargante, tratando-se, portanto, de vício sanável, não passível de convalidação.

Sobre o tema, cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Petição de recurso não subscrita pelo Governador do Estado. Ilegitimidade recursal. Vício não convalidável. Precedentes
. Omissão, contradição e erro material não configurados. Mero inconformismo. Rediscussão não admitida em sede de embargos. Embargos declaratórios rejeitados.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do STF, a legitimidade recursal e a capacidade postulatória são do próprio governador, e não do estado-membro ou de seu procurador-geral, muito menos de procuradores de estado.
2. Os precedentes invocados pelo embargante não se prestam para demonstrar alteração da jurisprudência supramencionada, tendo em vista que neles a matéria nem sequer foi objeto de deliberação pelo Tribunal.
3. Mesmo ciente do entendimento reiterado da Corte a respeito dessa questão, a parte insistiu no protocolo de recurso assinado apenas por Procuradores do Estado e, como se não bastasse, providenciou tardiamente a ratificação da peça recursal. De todo modo, trata-se de vício não passível de convalidação ulterior.
4. Embargos declaratórios rejeitados”.

(ADI 5267 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 19-10-2021 PUBLIC 20-10-2021)

Feitas estas considerações, suscito, de ofício, a preliminar de ilegitimidade recursal do
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
e
NÃO

CONHEÇO
do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de Alfredo Chaves em face da decisão liminar que suspendeu a eficácia da Lei 814/2023.

Questiona a parte embargante, em apertada síntese, os efeitos
ex nunc
da decisão.

O eminente Relator proferiu voto no sentido de não conhecer do recurso por ilegitimidade recursal, entendimento o qual acompanho integramente.

Chama-me a atenção de fato de que a parte que opôs os embargos de declaração (
Id 4962901
) - o município de Alfredo Chaves - não é a mesma que ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (
Id 4207707
).

O prefeito municipal, parte autora original e que assina a petição inicial, por sua vez, não subscreve a peça dos embargos declaratórios (
Id 4962901
).

Debruçando-me sobre a Constituição estadual, verifiquei que não consta o município no rol de legitimados para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade:

Art. 112
São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição:

I -
o Governador do Estado;

II -
a Mesa da Assembléia Legislativa;

III -
o Procurador-Geral de Justiça;

IV -
o partido político com representação na Assembléia Legislativa;

V -
a secção regional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI -
a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual e municipal quando se tratar de lei ou ato normativo local;

VII -
o Prefeito Municipal e a Mesa da Câmara, em se tratando de lei ou ato normativo local.

Dessa forma, penso que os presentes embargos sequer merecem apreço, pois foram interpostos por parte manifestamente ilegítima.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator e NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/07/2023

Acompanho o Relator no sentido de não conhecer do recurso, em razão da preliminar de ilegitimidade recursal do Município de Alfredo chaves, arguida de ofício.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR